Tribunal: TJPA
Processo: 0000295-56.2000.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000295-56.2000.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS PARAENSE LTDA, ROGERIO DORNELAS, RONALDO VIEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.

INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 25
DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRECEDENTES STJ.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente,
prevista
no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004,
ocorre no curso do processo
quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos,
em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.

2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.
(Súmula n. 314/STJ ).

3.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.
Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do
Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

4.
A ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal.
Inobservância às regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para a decretação da prescrição intercorrente.
Divergência da
sistemática
definida
pelo STJ para a contagem da prescrição intercorrente, no julgamento do Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos. Violação ao princípio do contraditório.
Erro de procedimento.
P
rescrição intercorrente
não configurada.

5.
Apelo Conhecido e Provido
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de setembro a 04 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
contra
CIMPA - COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS PARAENSE LTDA
, em razão de

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial de Paragominas/PA, que extinguiu a
Ação de Execução Fiscal (Proc.
0000295-56.2000.8.14.0039 – PJE)
, pela
ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da lide.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

(...)
Diante do exposto, reconheço de ofício a prescrição da pretensão executiva contra o devedor principal e sócios e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas em razão da isenção do exequente. Sem condenação em honorários, eis que não houve constituição de advogado. Proceda ao cancelamento das restrições realizadas em nome dos sócios (SERASAJUD – fls. 67/9). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. Paragominas/PA, 29 de janeiro de 2020.
(...)

Em razões recursais, o apelante aduz a inocorrência da
prescrição intercorrente,
isto porque,
além do decurso do prazo legal, para haver o reconhecimento da prescrição do crédito cobrado, deve ser comprovada a inércia do credor, aduzindo, que, no caso em exame, não houve desídia da Fazenda Pública, vez que a paralização do feito se deu por atos alheios à sua vontade, inexistindo ato a seu cargo que, eventualmente, tenha deixado de ser praticado para a regular tramitação do feito.
Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Recentemente, o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...). 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo, ex lege.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

No caso dos autos, após frustrada a citação, conforme certificado no Id. 5438396 - Pág. 4, o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar (Id. 5438397 - Pág. 6). Em resposta, a exequente requereu a inclusão dos sócios Ronaldo Vieira de Carvalho e Rogério Dornelas no polo passivo, requerendo a citação destes (Id. 5438397 - Pág. 8), o que foi feito por hora certa (Id. 5438398 - Pág. 42).

Entretanto, sem a necessária intimação pessoal, o Juízo de origem proferiu sentença de extinção da ação executiva, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

Observa-se que do ajuizamento da ação a prolação da sentença não foram cumpridas as regras estabelecidas pelos artigos 25 e 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscais (Lei nº 6.830/1980), imprescindíveis para que fosse decretada a prescrição intercorrente. Isto, porque a ausência de intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, impediu a inauguração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo lapso quinquenal prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, divergindo da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente definida pelo STJ no julgamento do Resp. nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes do magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Logo, se faz necessária a reforma da sentença, devendo ser afastada a prescrição intercorrente por erro de procedimento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, determinando o regular prosseguimento da execução na origem.

É o voto.

PRI.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém (PA),

Belém, 05/10/2021